Tribunal: TJDFT
Processo: 0747425-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747425-73.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 65916152) da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0003390-29.2016.8.07.0007 - id 214133774) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta na modalidade reiterada no SISBAJUD, por não haver comprovação de modificação da situação financeira do devedor, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que o Poder Judiciário deve, ante o princípio da cooperação propiciar as medidas que visam satisfazer a dívida. Sustenta que com o decurso do tempo é legítimo requerer novas pesquisas nos sistemas informatizados, ainda que não demonstrada alteração da situação financeira do executado. Defende que há perigo de dano diante do risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para que se determine a realização da pesquisa no sistema SISBAJUD. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 08/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator